Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711805-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROGERIO DE ASSIS LIMA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rogerio de Assis Lima, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial para determinar que a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, autorize e arque com os custos do kit de neuronavegação a ser utilizado em cirurgia intracraniana, conforme recomendado pelo médico que assiste o autor, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais) – ID 119761485 do processo n. 0701748-70.2022.8.07.0006. Nas razões recursais (ID 34447687), a parte agravante afirma que a negativa da operadora do plano de saúde tem fundamento nos termos do contrato firmado entre as partes litigantes, na Lei dos Planos de Saúde e nas diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. Sustenta ser incabível obrigar o plano de assistência à saúde a oferecer cobertura para tratamentos ou procedimentos que não estejam listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse ponto, alega que o equipamento (kit neuronavegação) requerido pelo agravado não está listado na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Cita o Parecer Técnico n. 34 4/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, segundo o qual “caso o profissional assistente solicite um procedimento que conste no Rol vigente, mas concomitantemente solicite materiais/dispositivos utilizados exclusivamente em procedimentos cuja técnica não conste especificada no Rol de Procedimentos, a operadora não está obrigada a cobri-los, desde que isso esteja devidamente comprovado nas indicações de bula/manual/instruções de uso junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou disponibilizada pelo fabricante”. Destaca que os relatórios médicos que acompanham a petição inicial não indicam emergência ou urgência para realização do procedimento com neuronavegação. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão impugnada, de modo que o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial seja indeferido. Preparo recolhido (ID 34447688). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Neste juízo inicial, verifica-se que o autor/agravado é beneficiário do plano de saúde Amil Blue 500 Plus Nacional, com segmentação ambulatorial e hospitalar. Os relatórios médicos que acompanham a petição inicial indicam que o autor/agravado recebeu diagnóstico de neoplasia intracraniana maligna (tumores intracranianos) sistematicamente recorrente, motivo pelo qual, desde o ano de 2013, tem sido submetido a diversos tratamentos. Conforme prontuários médicos, em abril de 2013, o paciente foi submetido a microcirurgia para tumores intracranianos e implante de eletrodo cerebral profundo, com utilização de aparelho neuronavegador (kit de neuronavegação) – ID 116163540, autos de origem. Em razão da constatação de recidiva do meningioma da região temporal direita (meningioma atípico), foi indicada, no ano de 2018, nova cirurgia com uso de neuronavegação, para garantir segurança e completa remoção da lesão (IDs 116166301 – 116166304). Diante da negativa do plano de saúde, foi ajuizada a ação n. 0705500-89.2018.8.07.0006, que tramitou na 2a Vara Cível de Sobradinho. Naquela demanda, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para: “a) confirmando a tutela de urgência, determinar o fornecimento do material cirúrgico pretendido; b) condenar a ré ao pagamento de compensação moral no valor de R$3.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o desembolso; c) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação”. No julgamento de apelação, a 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça manteve a condenação. Destaca-se a ementa do acórdão: PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RESOLUÇÃO DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. MICROCIRURGIA DE REMOÇÃO DE TUMOR INTRACRANIANO. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. 1. Ficou constatado que a recusa de cobertura para fornecimento de kit de neuronavegação foi injustificada, pois conforme a norma do art. 12 da Resolução Normativa da ANS no 428/2017, combinada com o Anexo I, há cobertura para procedimento de neuronavegação para microcirurgia de tumores intracranianos. 2. A recusa indevida da operadora de saúde em prestar cobertura do material necessário à cirurgia de remoção do meningioma caracterizou ofensa aos direitos de personalidade, dada a premente necessidade de empreender-se desde logo o tratamento antes do advento de consequências até mesmo irreversíveis. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1156686, 07055008920188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 15/10/2020, o médico que assiste o autor/agravado solicitou, em caráter de urgência, realização de nova microcirurgia com serviço de neuronavegação (ID 116163535 – autos de origem). A solicitação foi parcialmente deferida pela operadora do plano de saúde, que, apesar de autorizar a realização do procedimento cirúrgico, negou o fornecimento de kit neuronavegador, por considerar que a “técnica de neuronavegação que não possui cobertura obrigatória conforme Parecer 34/2018 da ANS” (ID 116163537 – autos de origem). Diante disso, foi ajuizada outra ação, sob o n. 0710729-59.2020.8.07.0006, que foi distribuída à 1o Vara Cível de Sobradinho. Na sentença, o pedido apresentado na petição inicial foram julgados procedentes para “condenar a parte ré a autorizar e custear o uso do kit de neuronavegação, como prescrito pelo médico assistente do autor; e condenar a ré a pagar à parte autora compensação pelo dano moral causado, cujo valor fixo em R$7.000,00” (ID 116166321 – autos de origem). A 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça manteve a condenação em obrigação de fazer e reformou apenas o valor estabelecido para compensação de danos morais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SÁUDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. 1. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 2. Verificado que há previsão da realização da Microcirurgia para Tumores Intracranianos, bem como do procedimento de neuronavegação na cobertura mínima obrigatória estabelecida pela Agência Nacional de Saúde, e que constam nos autos os relatórios médicos que atestam com clareza o procedimento adequado ao segurado, não se reputa razoável a negativa de sua realização pelo plano de saúde. 3. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 4. No caso, a reiteração da negativa de autorização pela Ré, mesmo ciente da existência de decisão transitada em julgado em sentido contrário, que retardou o tratamento da recidiva da doença do Autor, supera o mero descumprimento contratual e é capaz de causar dano moral. 5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença. 7. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo do Autor prejudicado. (Acórdão 1352160, 07107295920208070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 2/2/2022, o neurocirurgião prescreveu nova microcirurgia com auxílio de neuronavegação, em razão do surgimento de outras lesões que apresentam aumento de volume (ID 116166310 – autos de origem). Em 23/3/2022, foi produzido laudo complementar para esclarecer a necessidade do equipamento neuronavegador para realização da intervenção cirúrgica (ID 119587929 – autos de origem): [...] Rogerio de Assis Lima, portador de recidiva de tumor intracraniano operado em 2013, 2018, 2019 e 2020 (2x), da última vez diagnostico de meningioma maligna – CID C70.0 – com um índice de proliferação de 30% das células tumorais – submetido a dois momentos de radioterapia (2013 e 2021), mas que vem com novos tumores, dessa vez em região frontal direita e asa do esfenoide direito. Os exames de imagem de repetição mostraram crescimento das novas lesões, apesar de já ter sido operado 5 (cinco) vezes, a última em dez2020, há indicação de nova remoção cirúrgica pois o paciente tem excelente qualidade de vida. Já no relatório anterior consta a informação que os exames mostraram que se trata de um tumor maligno, um tipo de câncer intracraniano, o que é a justificativa para fazer o tratamento com urgência. O kit de neuronavegação é importantíssimo para orientação durante a cirurgia, principalmente por se tratar de re-operação onde os referenciais anatômicos estão alterados. Além disso, já existem dois locais de recidiva dos tumores e sem a referência da neuronavegação podem não ser localizados. Sem a neuronavegação a segurança cirúrgica é menor. Assim que autorizado o procedimento será realizado, correndo contra o tempo para não perder a “janela” de tratamento. [...] Porém, a autorização para cobertura e custeio do equipamento neuronavegador foi negada, mais uma vez, pela operadora do plano de saúde, ora agravante, com fundamento nas orientações e nos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Nesse contexto, percebe-se que a justificativa da ré/recorrente gira em torno da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, alterada pela RN n. 513/2022, que traz as disposições gerais sobre cobertura assistencial oferecida pelos planos. Destaca-se o art. 12 do referido ato normativo, que estabelece o seguinte: Art. 12. Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I. Parágrafo único. Todas as escopias listadas nos Anexos têm igualmente assegurada a cobertura com dispositivos ópticos ou de vídeo para captação das imagens. O Anexo I da Resolução Normativa, que apresenta o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inclui a microcirurgia para tumores intracranianos entre os procedimentos cirúrgicos que devem ser fornecidos pelos planos de assistência à saúde. Embora o Rol não especifique que a cobertura do referido procedimento assegura o fornecimento de materiais para neuronavegação, esse fato, diante das peculiaridades do caso concreto, não é suficiente sustentar a justificativa apresentada pela parte ré/agravante. Em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento na resolução normativa editada pela ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois o referido ato representa apenas referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do beneficiário, especialmente se há indicação técnica do profissional que o assiste. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça ainda não apresentou posição definitiva sobre o tema em referência. Em 10/12/2019, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.733.013, decidiu que é lícita a recusa de cobertura de procedimento não abrangido por disposição contratual ou não indicado no rol de eventos e procedimentos em saúde editado pela ANS. O recurso não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e não se trata, portanto, de precedente vinculante. Há julgados posteriores da Terceira Turma do STJ que reiteram o posicionamento no sentido de que é exemplificativa a lista de eventos e procedimentos em saúde elaborada pela agência reguladora. Atualmente, estão pendentes de julgamento os EREsp 1886929 e 1889704, por meio dos quais a Segunda Seção da Corte Superior se manifestará a respeito da controvérsia sobre a natureza do rol da ANS. De qualquer modo, a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. No caso concreto, há elementos capazes de evidenciar, nesta análise inicial, a real necessidade de pronta realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que assiste o autor/agravado, pois os relatórios médicos juntados aos autos atestam a gravidade do seu quadro clínico. A utilização de neuronavegação, de acordo com os laudos, revela-se imprescindível para garantir a segurança e a completa remoção dos tumores malignos intracranianos. É importante ressaltar que o autor/agravado já obteve provimento jurisdicional favorável em ações anteriores, que também tratavam sobre fornecimento de materiais de neuronavegação para auxiliar os neurocirurgiões durante a intervenção cirúrgica. Assim, neste juízo de cognição sumária, constata-se que há real necessidade do procedimento e risco à vida e integridade física do paciente caso não seja realizado da maneira recomendada pelos médicos que o assistem. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, probabilidade de provimento do agravo interposto pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pelo autor/recorrido, fato que, por si só, obsta atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida deferida na decisão agravada, tendo em vista a possibilidade de se exigir, posteriormente, reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência, com base no art. 302 do CPC. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora